Tribunal: TJES
Processo: 0018984-05.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018984-05.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: EDUARDO ALTOE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MÉDIA COMPLEXIDADE DO FEITO.
HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

1.

N
ão havendo a concessão anterior de benefício previdenciário
ao apelado –
auxílio-doença anterior ao auxílio-acidente –
, corretamente
fora
fixado como termo
a quo
a data do requerimento administrativo apresentado pelo apelado junto ao INSS.

2.

A
comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do
recorrido
, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão,
haja vista o implemento do seu direito adquirido (CRFB/88, art. 5º, XXXVI).

3.
N
o que se refere
ao pedido de redução da verba honorária,
não merece prosperar
o pedido
recursal
, tendo em vista
a média complexidade do feito, que contou com cinco volumes e necessitou da realização de prova pericial (CPC, art. 85, § 2º, IV).

4. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta

pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra a sentença de fls. 93/95-v proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Bernardo Fajardo Lima, que, na “Ação de Estabelecimento de Auxílio Doença com Conversão para Acidentário” ajuizada por
EDUARDO ALTOÉ
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou a autarquia previdenciária a:
“
1- Pagar o auxílio-doença ao autor, a somatória do valor correspondente a data de requerimento do auxílio-doença, qual seja, 14/01/2020 até a data anterior a concessão do beneficio n° 7065883907 (13/07/2020 vide fl.25); 2. Correção monetária deverá incidir desde a data do efetivo prejuízo – data do vencimento de cada parcela: INPC como índice de correção monetária na forma do art. 41-A na Lei 8.213/91 e juros de mora: deverão ser contabilizados a partir da citação em consonância com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009; 3 - pagar honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ)”.

R
azões recursais apresentad
a
s pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

às fls. 100/101
,
em que
aduz,
em síntese, que
“
a parte autora não compareceu na perícia médica administrativa referente ao requerimento NB 6310113805, impedindo assim, o INSS de verificar se estavam presentes ou não os requisitos necessários ao gozo do benefício
”;
bem como
o Juízo a quo
“fixou o valor de honorários em 15% (quinze por cento) sobre prestações vencidas, sem indicar qualquer motivos”.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença, a fim seja declarada
como data de início do pagamento do benefício
o dia
01.06.2020 e seja reduzida a porcentagem
da condenação do apelante no pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais para 10%
.

Contrarrazões
às fls. 104/111
,
em que
a
parte
apelada

se
manifesta pelo desprovimento do recurso da Autarquia Federal
.

P
ois bem.

Compulsando os autos,
observa-se que a controvérsia recursal cinge-se à
avaliação da
data de início do pagamento do benefício previdenciário
de auxílio-doença por acidente de trabalho
ao apelado, bem como
d
o percentual condenatório a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em matéria acidentária a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, enquanto provoquem redução ou incapacidade para o trabalho. De acordo com a Lei 8.213/91, para a concessão de qualquer
benefício acidentário
são necessários três requisitos basilares: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Alega a autarquia Federal que não pôde realizar o exame pericial no apelado, em data próxima ao acidente de trabalho sofrido, em razão do seu não comparecimento à agência na data designada para tal fim.

Ocorre que o apelado comprovou a impossibilidade de comparecimento no dia designado para a realização da perícia oficial pelo INSS. As notícias jornalísticas da época, juntadas ao caderno processual, demonstram que o próprio órgão não funcionou no período das chuvas ocorridas no início do ano de 2020: “Agência do INSS de Cachoeiro suspende atendimento após enchente” (fls. 107).

Sendo assim, diferentemente ao alegado pela apelante, não pode ser atribuída ao recorrido qualquer desídia em seu não comparecimento à perícia oficial do órgão em data que a própria autarquia estava fechada para atendimentos.

Aliás, posteriormente, fora designada e realizada a perícia pelo INSS no recorrente, que constatou o acidente de trabalho sofrido, dando ensejo à concessão do respectivo benefício previdenciário, que se iniciou em data posterior ao seu primeiro requerimento administrativo, qual seja, 14.07.2020.

No caso dos autos, para a avaliação da obrigação previdenciária do INSS em período anterior à concessão do benefício, foi determinado pelo Juízo a realização de perícia (fls. 80/84), que apresentou a seguinte conclusão:

“
o autor permaneceu afastado do trabalho e sem recebimento de Benefício Previdenciário Auxílio-Doença Acidentário (891}, de 11/12/2019 até 13/07/2020”.

Com relação à prova pericial,
o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado
falhas ou
irregularidades. O perito, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes de forma clara e objetiva, não havendo motivos para desconsiderá-la, antes a inexistência de prova a contrariá-la.

Para fins de início do pagamento do benefício, o Juízo a quo
corretamente

considerou
como termo inicial a data do
primeiro
requerimento administrativo
realizado pelo recorrido
junto ao INSS,
haja vista a demora para a concessão do benefício não ser circunstância imputável ao apelado.

Nesse sentido, andou bem a douta Magistrada singular ao condenar a autarquia ao pagamento do auxílio-doença acidentário a partir do requerimento administrativo, estando sua decisão em consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
O termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido
ou do prévio requerimento administrativo
; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação” ( REsp n. 1.714.218/RJ , relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/8/2018).

Assim, não havendo a concessão anterior de benefício previdenciário ao apelado – auxílio-doença anterior ao auxílio-acidente –, corretamente fora fixado como termo
a quo

a data do
primeiro
requerimento administrativo apresentado pelo apelado junto ao INSS.

Nesse sentido também a jurisprudência desta e. Terceira Câmara Cível:

[...]
Termo inicial do benefício previdenciário é a data do Requerimento Administrativo, ocorrido em 20/05/2016, consoante fixado na Sentença, oportunidade em que o Autor já se encontrava sem condições de retornar ao labor cotidiano, inclusive, tendo recebido auxílio-doença acidentário no período de 16/06/2015 a 14/11/2015, em decorrência do mesmo quadro apresentado.
[...] (Data: 18/May/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0001306-50.2016.8.08.0032. RELATOR: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

A comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do recorrido (CRFB/88, art. 5º, XXXVI), impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão.

Giro outro, no que se refere ao pedido de redução do percentual da verba honorária, não merece prosperar o pedido recursal, tendo em vista a
média complexidade do feito
, que contou com cinco volumes e necessitou da realização de prova pericial (CPC, art. 85, § 2º, IV).

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
NEG
O
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo intacta a sentença recorrida.

Majoro a verba honorária fixada na sentença para 16% do valor das prestações vencidas (Súmula 111 do c. STJ), nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.